Tribunal: TJMT
Processo: 1002139-96.2023.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002139-96.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSEILTON VITAL DE ASSIS - CPF: 043.515.134-70 (RECORRENTE), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO), ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (ADVOGADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), VILMAR MOTA DA SILVA - CPF: 937.009.973-53 (RECORRENTE), GEORGE CALIXTO FERNANDES - CPF: 044.367.474-41 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. recurso em sentido estrito. homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. inépcia da denúncia.

excesso de linguagem na decisão de pronúncia. prisão preventiva. recurso do primeiro recorrente conhecido em parte e parcialmente provido. recurso do segundo recorrente não conhecido.

I. Caso em exame

Recursos em sentido estrito interpostos contra decisão que pronunciou os recorrentes por homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

O primeiro recorrente visa a rejeição da inicial acusatória, nulidade da pronúncia ou afastamento das qualificadoras [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e liberdade provisória.

O segundo recorrente pretende a despronúncia.

II. Questões em discussão

1) Inépcia da denúncia por ausência de descrição individualizada dos fatos; 2) nulidade da pronúncia por excesso de linguagem; 3) insuficiência probatória para julgamento popular; 4) qualificadoras do motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima não caracterizadas; 5) pressupostos da segregação cautelar; 6) predicados favoráveis.

III. Razões de decidir

1.

A denúncia descreve de forma compreensível o fato criminoso, com indicação de circunstâncias, autoria, classificação jurídica e rol de testemunhas, em conformidade com o art. 41 do CPP, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, de modo que não se reconhece a alegada inépcia.

2.
O reconhecimento da
“materialidade delitiva”
e da presença de indicativos da existência das qualificadoras [no primeiro e sétimo trechos impugnados],
“sem a emissão de juízos de valor capazes de, futuramente, influenciar o ânimo dos jurados”
(STJ, AgRg no AREsp no 978.873/GO), não configura excesso de linguagem.

3.
Em sede de pronúncia, o magistrado deve empregar uma linguagem comedida avaliando a probabilidade/possibilidade, e não a certeza sobre a autoria e incidência do motivo torpe,
“sob pena de invasão da competência constitucional do Tribunal do Jurí - juiz natural da causa -”
(STJ, HC 117652/GO)

4.
Se as expressões utilizadas na decisão de pronúncia revelam juízo de certeza sobre a autoria e a motivação do crime, extrapolando o limite da cognição sumária da fase do art. 413 do CPP, mostra-se caracterizado o excesso de linguagem que pode influenciar o ânimo dos jurados.

5.
A forma de execução do homicídio [concurso de agentes; golpes de arma branca em local público; motivação torpe; emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e a fuga do distrito da culpa constituem fundamentos idôneos para a constrição cautelar.

6.
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais
. (TJMT, Enunciado Criminal 43)

7.
As cautelares alternativas não se mostram suficientes para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal diante da reprovabilidade da conduta atribuída ao recorrente e fuga do distrito da culpa.

8.
O reconhecimento da nulidade da decisão de
pronúncia
prejudica o exame das demais teses defensivas
(TJMT,
RSE 1000843-58.2024.8.11.0087
).

IV. Dispositivo e teses

Recurso do primeiro recorrente
conhecido em parte e parcialmente provido
para
anular a decisão de pronúncia
e determinar a
prolação de nova decisão
pelo juiz de origem, observando os limites do
art. 413, § 1o, do CPP
.

Recurso do segundo recorrente não conhecido.

Teses de julgamento:

1.
A denúncia que descreve de forma compreensível o fato criminoso e permite o exercício da ampla defesa não se afigura inepta.

2.
Configura excesso de linguagem a decisão de pronúncia que emite juízo de certeza sobre a autoria ou valora as provas de modo a induzir o convencimento dos jurados.

3.

A anulação da pronúncia não enseja a revogação da prisão preventiva quando subsistem fundamentos concretos para sua manutenção.

4.

Medidas cautelares diversas não se mostram adequadas diante da gravidade e reprovabilidade do delito imputado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41 e 413, § 1o; CP, art. 121, § 2o, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 174102/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, 9.3.2020; STJ, AgRg no RHC 203.447/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 19.8.2025; AgRg no AREsp 1279681/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 1o.7.2019;

HC 117652/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 1o.2.2012; AgRg no HC 823.916/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 18.4.2024; RSE 0005960-83.2016.8.11.0004, Rel. Des. Paulo da Cunha, 26.9.2022; RSE 1000843-58.2024.8.11.0087, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 14.3.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1002139-96.2023.8.11.0040 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE SORRISO

RECORRENTE(s):
VILMAR MOTA DA SILVA

JOSEILTON VITAL DE ASSIS

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recursos em sentido estrito interposto por
VILMAR MOTA DA SILVA

e

JOSEILTON VITAL DE ASSIS c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (NU 1002139-96.2023.8.11.0040),
que os pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] e negou o direito de recorrer em liberdade a
VILMAR MOTA DA SILVA
- art. 121, § 2o, I e IV, do CP - (ID
311643620
).

VILMAR MOTA DA SILVA suscita nulidade: a) da denúncia por inépcia; b) da pronúncia por excesso de linguagem. No mérito, sustenta que: 1)
as qualificadoras [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] não estariam caracterizadas; 2) não persistiriam os motivos da custódia cautelar; 3)
“apresenta circunstâncias pessoais favoráveis (residência fixa, ocupação lícita, etc.), bem como o atributo da primariedade técnica”.

Requer o provimento para que seja rejeitada a inicial acusatória ou anulada a pronúncia. Em pedido subsidiário, afastadas as qualificadoras e outorgada liberdade provisória (ID 311643650).

Prequestiona
“todos os artigos guerreados no presente recurso”
(ID 311643650).

JOSEILTON VITAL DE ASSIS
alega que as provas seriam insuficientes para submetê-lo a julgamento popular.

Pede o provimento para que seja despronunciado (ID 311643701).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO pugna pelo desprovimento dos recursos (ID 311643664/ID 311643704).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 311643705).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. PRISÃO PREVENTIVA. PARECER PELA MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA
.
”
(
Antonio Sergio Cordeiro Piedade
, procurador de Justiça – ID 317161361)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – INÉPCIA DA DENÚNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente
VILMAR MOTA DA SILVA
suscita inépcia da denúncia sob a assertivas de que seria genérica e sem
“detalhamento específico”
dos fatos.

Vejamos.

Os recorrentes
VILMAR MOTA DA SILVA [conhecido por “Sapucaia”] e JOSEILTON VITAL DE ASSIS [conhecido por “Perninha”]
foram denunciados por homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima porque,
“no dia 19 de fevereiro de 2023, por volta das 23h00m, nas dependências do estabelecimento comercial denominado ‘BAR DA JULINDA’, sediado na Avenida Mato Grosso, n° 306, Distrito de Primaverinha – circunscrição territorial da cidade de Sorriso/MT –, VILMAR MOTA DA SILVA e JOSEILTON VITAL DE ASSIS, ajustados e com identidade de propósitos à produção do mesmo resultado, em comunhão consciente de esforços, imbuídos de animus necandi (vontade de matar), impelidos por motivação torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima”
teriam matado
“GEORGE CALIXTO FERNANDES com golpes de arma branca1 (vide laudo de exame de necrópsia)”
(ID 311643420).

A exordial acusatória contém a exposição dos fatos criminosos, suas circunstâncias, as qualificações dos recorrentes, a classificação do crime, as descrições sobre as provas produzidas e o rol das testemunhas, em observância ao disposto no art. 41 do CPP.

Com efeito, a persecução criminal exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria
“como requisitos da justa causa”
(STJ, AgRg no RHC no 203.447/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 19.8.2025).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que não há inépcia da denúncia se os fatos criminosos foram descritos de modo compreensível e os crimes classificados corretamente,
“possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório”
(AgRg no AREsp 1279681/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 1o.7.2019).

Sublinhe-se aresto desta e. Câmara:

“A
denúncia
não pode ser considerada inepta quando preenche os requisitos estabelecidos no art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de forma suficiente o fato delituoso e viabilizando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.”
(TJMT, AP NU 1000798-98.2022.8.11.0095, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 13.6.2025)

Noutro giro, a
“
inépcia

da

denúncia
deduzida após a
pronúncia
caracteriza preclusão”
(STJ, AgRg no HC no 959.185/RN, Rel. Min Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 8.5.2025).

Portanto, não se reconhece a inépcia da denúncia.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente [
VILMAR MOTA DA SILVA]
arguiu nulidade da pronúncia sob assertiva de excesso de linguagem nos seguintes trechos:

“A
materialidade do delito se encontra evidenciada de forma inconteste
, em especial pelos elementos que consubstanciam o Inquérito Policial n° 97.4.2023.5648– I.P 189/2023/DP/PG/MT, mormente boletins de ocorrência (Id 111148233 e Id 111148234), acervo fotográfico (Id 111148240), termo de reconhecimento fotográfico (Id 111159991 e Id 111159993), boletim médico (Id 111159995) e laudo pericial (Id 111160013). [...]

Incumbe aqui realizar um juízo de probabilidade acerca da responsabilidade dos denunciados JOSEINTON VITAL DE ASSIS e VILMAR MOTA DA SILVA. Nesse propósito, constam nos autos elementos suficientes a perfazer esse grau de cognição, eis que
o acervo coligado demonstra satisfatoriamente a existência de indícios suficientes de autoria/participação dos réus
no evento criminoso, inclusive quando analisado também que as versões apresentadas pelos acusados não foram corroboradas/subsidiadas por nenhum componente informativo inquisitorial ou prova, conforme passo a expor.[...]

Infere-se dos elementos que consubstanciam o Inquérito Policial n° 97.4.2023.5648 – I.P 189/2023/DP/PG/MT que
as investigações conduziram a identificação da autoria/participação delitiva que recaíram aos acusados, conforme passo a expor.
[...]

Assim,
os elementos informativos e provas produzidas no feito possui êxito em identificar/corroborar os suspeitos, ora acusados
, notadamente porque o acervo judicial reforça/replica os indícios de autoria delitiva que recai aos acusados, sobretudo quando analisado a prova testemunhal dos agentes da lei, os quais integram os demais documentos probatórios existentes nos autos, tais como laudos, registros fotográficos e audiovisuais, depoimentos dos policiais responsáveis pelas investigações e outras testemunhas presenciais do fato ilícito.[...]

Com base no presente conjunto probatório, convenço-me da existência do crime e da
presença de indícios suficientes de que VILMAR MOTA DA SILVA e JOSEILTON VITAL DE ASSIS foram responsáveis pelo delito descrito na denúncia
. [...]

Consigna-se então que se extraí, a princípio, que
o delito ocorreu por questões relacionadas a uma discussão travada pelos envolvidos
consistentes em insatisfação por conta de brincadeiras e comentários feitos pela vítima por ter vencido o jogo de cartas (motivo torpe) e também ataque repentino e imprevisto a vítima (recurso que dificultou a defesa da vítima). Nessa senda, registro que as provas judiciais corroboraram as investigações policiais acerca das supramencionadas circunstancias qualificadoras, especialmente quando observado a oitiva judicial dos policiais e demais testemunhas, inclusive quando observado o laudo de necropsia - mapa topográfico para localização de lesões –.

Portanto,
os elementos probatórios mencionados apontam
para direção diversa daquela sustentada pela defesa técnica dos corréus, a uma porque a denúncia narrou de maneira clara e expressa as circunstâncias fáticas das qualificadoras, e a duas porque
não são manifestamente improcedentes, eis que o acervo indica suas possíveis existências no desdobramento do fato ilícito
.”
(
Rafael Depra Panichella
, juiz de Direito – ID 311643620)

Observa-se que, no primeiro parágrafo, consignou-se que a “
materialidade do delito se encontra evidenciada de forma inconteste”
e, no último, concluiu-se que

“
os elementos probatórios mencionados
apontam
para direção diversa daquela sustentada pela defesa técnica dos corréus, a uma porque a denúncia narrou de maneira clara e expressa as circunstâncias fáticas das qualificadoras, e a duas porque não são manifestamente improcedentes, eis que o acervo indica suas
possíveis
existências no desdobramento do fato ilícito”
, a fim de se justificar a submissão da análise do fato criminoso ao Tribunal do Júri.

A morte da vítima [George Calixto Fernandes] causada por
“hemorragia interna e externa, hemotórax a direita, lesões em vasos axilares a direita por ferimentos perfuro cortantes”
, decorrente de lesões por instrumento
“perfuro cortante”
, encontra-se evidenciada pelo Laudo Pericial de Necropsia no 543.1.01.9907.2023.100926- A01 (ID 311643358), não impugnado pelas Defesas.

Em sua vez, o uso das expressões perspectivas
“apontam”
e
“possíveis”
caracteriza apenas juízo hipotético, de modo a reservar ao Conselho de Sentença a certeza do fato.

Sobre o tema, colhe-se lição doutrinária:

“Se exagerar nos termos, expondo teses de maneira contundente, afirmando a autoria de modo induvidoso, atribuindo adjetivações negativas ao réu, enfim, excedendo-se na linguagem, o juiz também invade competência do júri, cuja meta é apreciar o mérito.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Editora Forense, 19a ed., pág. 1.472)

O reconhecimento da
“materialidade delitiva”
e a presença de indicativos da existência das qualificadoras,
“sem a emissão de juízos de valor capazes de, futuramente, influenciar o ânimo dos jurados”
(STJ, AgRg no AREsp no 978.873/GO, Rel. Min. Felix Fischer, 28.2.2018), não configura nulidade.

Logo, não identifica excesso de linguagem no primeiro e sétimo trechos impugnados.

Por outro lado, verificam-se do segundo, terceiro, quarto e quinto parágrafos impugnados
[a)
demonstra satisfatoriamente
a existência de indícios suficientes de autoria/participação dos réus; b) investigações conduziram a identificação da autoria/participação delitiva que
recaíram aos acusados
; c) elementos informativos e provas produzidas no feito
possui êxito em identificar/corroborar
os suspeitos, ora acusados; d) presença de indícios suficientes de que VILMAR MOTA DA SILVA e JOSEILTON VITAL DE ASSIS
foram

responsáveis
pelo delito descrito na denúncia; d)
o delito

ocorreu
por questões relacionadas a uma discussão travada pelos envolvidos]
que as expressões destacadas, utilizadas pelo Juízo singular (
Rafael Depra Panichella
,

juiz de Direito), abrangem a valoração de elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal, com emissão de juízo de certeza acerca das autorias e incidência da qualificadora do motivo torpe.

A supressão desses trechos, por riscadura, não elide a nulidade do ato judicial porque o Juízo singular exarou convicção no sentido de que os recorrentes foram os responsáveis pelo homicídio da vítima [George Calixto Fernandes] e sobre a motivação do crime.

Em sede de pronúncia, o magistrado deve empregar uma linguagem comedida avaliando a probabilidade/possibilidade, e não a certeza sobre a autoria,
“sob pena de invasão da competência constitucional do Tribunal do Jurí - juiz natural da causa -”
(STJ, HC 117652/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 1o.2.2012).

No mesmo sentido, esta e. Câmara assim decidiu:

“Na elaboração da decisão de pronúncia é imprescindível que haja a adequada fundamentação, no entanto, na hipótese dos autos ocorreu excesso de linguagem/fundamentação, percorrendo uma análise confrontada entre os elementos de prova, em flagrante invasão à esfera decisória dos jurados, o qual poderá acarretar indevida influência na formação de seu convencimento. A existência de um juízo de valor e subjetivismo do magistrado, enseja a nulidade da decisão de pronúncia, pois excede a moderação necessária para sumário da culpa.”
(RSE no 0005960-83.2016.8.11.0004, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 26.9.2022)

Portanto, impõe-se reconhecer o excesso de linguagem nos trechos impugnados [segundo, terceiro, quarto e quinto parágrafos].

Em sua vez, a segregação cautelar do recorrente [
VILMAR MOTA DA SILVA]
encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, consubstanciadas na gravidade do crime, visto que teria atingido a vítima [George Calixto Fernandes] com sucessivos golpes de faca em regiões vitais [tórax e abdome], que resultaram lesões incisas de até 18cm, no dia 19.2.2023, por volta das 23h, no interior de um bar, no
“Distrito de Primaverinha”
, em razão de supostamente tê-lo vencido em uma partida
“de baralho com aposta em dinheiro”
, bem como na sua fuga do distrito da culpa,
“sendo preso pela Polícia na cidade de Governador Newton Bello, no Estado do Maranhão, após ter sua prisão preventiva decretada”
(ID 311643568/ID
311643620).

A forma de execução do homicídio [concurso de agentes; golpes de arma branca em local público; motivação torpe; emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e a fuga do distrito da culpa constituem fundamentos idôneos para a constrição cautelar (STJ,

AgRg no HC no 823.916/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 18.4.2024; AgRg no HC no 955.125/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 23.12.2024).

Destaca-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Subsistindo os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva, não há que se falar em concessão, ao acusado, do direito de recorrer em liberdade,
mesmo que anulada a decisão de
pronúncia
.” (RSE NU 1012090-51.2022.8.11.0040, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, 4.4.2025 - grifado)

Quanto aos predicados pessoais [endereço certo, ocupação lícita e primariedade técnica], não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar
(STF,
HC 174102/RS, Rel.

Min. Marco Aurélio, 9.3.2020).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”

Assim sendo, a prisão preventiva do recorrente [
VILMAR MOTA DA SILVA
] deve ser conservada.

Em relação às medidas cautelares, o recorrente
VILMAR MOTA DA SILVA
teria
“ameaçado a vítima de morte anteriormente”
e, também, sido o responsável por deferir golpes de faca na vítima [George Calixto Fernandes], no interior de um bar, e na presença de diversas pessoas, a denotar maior reprovabilidade da conduta (STJ, AgRg no HC no 823.916/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 18.4.2024).

Ademais, o mandado de prisão do recorrente foi cumprido na cidade de Governador Newton Bello/MA,
“pós investigadores da PJC”
de Sorriso/MT
“passar as informações do possível paradeiro do réu
” (ID 311643568).

Com efeito,
“determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando a prisão”
(STJ, RHC 112.888/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 1o.7.2019).

Desse modo, as cautelares alternativas não se mostram suficientes para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Enfim, anulada a pronúncia, resultam prejudicadas as análises das teses de mérito deduzidas pelos recorrentes
VILMAR MOTA DA SILVA
e
JOSEILTON VITAL DE ASSIS, consoante aresto deste e. Tribunal,
in verbis
:
“O reconhecimento da nulidade da decisão de
pronúncia
prejudica o exame das demais teses defensivas.”
(RSE NU 1000843-58.2024.8.11.0087, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 14.3.2025)

Com essas considerações, recursos de
:

1)

VILMAR MOTA DA SILVA
conhecido em parte
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para anular a pronúncia e determinar a prolação de nova decisão pelo juiz da causa, com fundamentação sobre as autorias e as
qualificadoras [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima],
observando-se os limites previstos no art. 413, § 1o do CPP;

2)

JOSEILTON VITAL DE ASSIS
não conhecido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025